Tribunal: TJBA
Processo: 8100462-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100462-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DE JESUS MACIEL

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

Advogado(s)
:
MARCIO IRINEU DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Jamile de Jesus Maciel contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida contra Philco Eletrônicos S/A. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais, R$1.566,24 por danos materiais, custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora recorre exclusivamente para pleitear a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando o vínculo oculto no produto e a falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade do fabricante é objetiva e solidária, conforme os arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovação do vício oculto no produto e da falha na prestação do serviço por ausência de reparos durante o prazo de garantia.

2. Configura-se o dano moral
in re ipsa
, em razão da inércia do fornecedor em reparar o produto que apresenta vício oculto e da frustração da expectativa da consumidora.

3. A quantia inicialmente apresentada de R$3.000,00 se revela insuficiente para compensar os dissabores sofridos pela autora, que permaneceu por longo período sem utilização do aparelho de ar condicionado, bem como para cumprir a função punitiva e pedagógica da indenização por dano extrapatrimonial.

4. Em conformidade com precedentes jurisprudenciais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum indenizatório extrapatrimonial deve ser majorado para R$5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, devendo reparar os danos causados ao consumidor, por vício do produto e falha na prestação de serviço.

2. O dano moral decorrente de inércia do fabricante ou fornecedor em reparar o produto que apresentou vício oculto é presumida, devendo ser fixado em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, artes. 6º, 14 e 18; CPC/2015, arts. 1.010 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 28.09.2020; TJ-RJ, APL 0007630-11.2019.8.19.0205, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 23.09.2020; TJ-SC, APL 0303847-96.2017.8.24.0033, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 07.10.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso de apelação, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça